Tribunal: TJMT
Processo: 1024787-93.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024787-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIEL ALEN FERNANDES DE SOUSA registrado(a) civilmente como DANIEL ALEN FERNANDES DE SOUSA - CPF: 125.744.076-44 (AGRAVANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA EM 31 (TRINTA E UM) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO DE DATA-BASE. IMPOSSIBILIDADE.
SUPRIMENTO DA INSTRUÇÃO PERANTE A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO EXECUTIVO PELA CONDENAÇÃO, TRANSITADA EM JULGADO, NO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO, COM A OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

“(...) Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.” (...) (RE 776823, rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020, publicado em 23/02/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto no executivo de pena 0013006-09.2016.8.11.0042, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Cuiabá/MT (ID 186499658). Nesse sentido, em suas razões recursais, a defesa requer
a)
prescrição da falta grave;
b)
alteração de data-base para progressão de regime (ID 186499657).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 186499662). Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação (ID 186499663), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 188696153).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, ressalta-se que
o apenado cumpre pena unificada de 31 (trinta e um) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, consoante informações dos autos. Nesse sentido, uma das condenações se refere à um tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) cometido em 31 de julho de 2016 enquanto o agravante estava no regime fechado, o que ensejou a ação penal 0024026-94.2016.8.11.0042 que, ao transitar em julgado, aplicou a sanção de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão ao recorrente, motivo pela qual a data-base foi estabelecida no dia da última falta grave (art. 52 da Lei de Execução Penal) acima identificada.

Desta feita, inexiste óbice ao aproveitamento da sentença condenatória, transitada em julgado, no processo penal de conhecimento, após regular instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa – como no caso – para reconhecimento da falta grave pelo juízo da execução. Assim, supre-se a exigência de instrução específica perante a autoridade administrativa no âmbito executivo para autorizar a consequente aplicação das sanções disciplinares, afastando-se a prescrição ventilada – do contrário, tal exigência se tornaria redundante por puro formalismo, desviando a atividade principal do juízo em assegurar os benefícios legais ao reeducando, consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal (tema da repercussão geral 758), proferido em controle difuso de constitucionalidade:

(...) Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a
fixação da seguinte tese
: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento,
desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
,
podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave
. (...) (RE 776823, rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020,
publicado em 23/02/2021
).

Assim, quanto a prescrição elencada, sabe-se que a oitiva do condenado pelo juízo executivo, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade do prévio procedimento administrativo disciplinar, assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no procedimento instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena (tema da repercussão geral 941 do Supremo Tribunal Federal). Desta forma, ainda que não fosse realizada audiência – como foi em 31 de agosto de 2023 – em nada importaria neste caso, justamente por ter respondido à ação penal pela prática de crime doloso, com o contraditório e ampla defesa.

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o desprovejo
, deixando de acolher as teses defensivas. Via de consequência, mantenho a data-base para benefícios executórios tal como reconhecida na decisão combatida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023